Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-91.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001406-91.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS - CPF: 703.682.651-70 (APELANTE), GABRIEL BARBOZA DE PAULA - CPF: 060.847.581-50 (ADVOGADO), ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES - CPF: 057.175.871-12 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON JUNIOR BOTELHO DAVANTEL - CPF: 046.317.921-83 (VÍTIMA), TAYNARA MENEZES BARRANCO - CPF: 032.938.101-60 (VÍTIMA), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (VÍTIMA), IVONE TELES DE MENEZES - CPF: 415.661.141-87 (VÍTIMA), VITOR RAFAEL PEREIA SANTOS - CPF: 047.455.201-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 041.506.091-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA - CPF: 065.184.051-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. ARBITROU HONORÁRIOS SUPLEMENTARES . EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO; ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE ROUBO
–
ALEGAÇÃO DE QUE HÁ DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO INSUFICIENTES À CONDENAÇÃO
DOS APELANTES
–
INACOLHIMEN
T
O
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
N
OS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES D
O
S POLICIAIS

RESPONSÁVEIS PELA
INVETIGAÇÃO, DELAÇÃO DE CORR
É
U E EXTRATOS DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– NÃO
ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL EM RELAÇÃO AOS
APELANTES E
OUTROS
COMPARSAS
–
INCIDÊNCIA
DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADOS – TEORIA MONISTA
– 3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE –
COPROVAÇÃO DA
EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
4
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
– INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA DO DELITO DE ROUBO INSCULPIDAS NO § 2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DE APENAS UMA P
ARA
A FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO E AS RESIDUAIS
UT
ILIZADAS PARA
INCREMENTAR
A
S
PENA
S INICIAIS
–
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
REPROVAÇÃO EXCEPCIONAL
, ADEMAIS, DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMAS COM TRAUMAS GRAVES QUE TRANSCENDEM A NORMALIDADE
–

CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL QUE SE COMUNICA A TODOS OS CO-AUTORES –
5. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA
S
PENA
S

BASILARES
– UTILIZAÇÃO DE 1/8

(UM OITAVO)
DA M
É
DIA PONDERADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS –
6.
POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO
S
DEFENSOR
ES
DATIVO
S

– ACATAMENTO
– VALOR
ANTERIORMENTE
FIXADOSUFICIENTE PARA A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DESPENDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA–NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA APENAS PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO
S
ADVOGADO
S
ORIUNDO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
– APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
7
.
RECURSO
S

DESPROVIDO
S, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AOS ADVOGADOS DATIVOS DOS APELANTES
.

1. Deve
m
ser afastada
s
a
s
tese
s
visando à absolvição do
s

apelante
s
pelo
crime de roubo narrado na denúncia

sob os argumentos de que
há dúvida acerca da aut
o
ria delitiva e que
não há prova
suficiente para
a

condenação de ambos
, porquanto, na espécie, se observa que ta
is
alegaç
ões
não traduz
em
a realidade dos fatos, haja vista que a
s prática s criminosa s fic aram comprovada s
pelas firmes e coerentes declarações
do
s
policia
is
responsáve
is

pela
investigação,
corroborad
a
s
pela
delação do
adolescente
s
envolvido nos fatos
e pelos extratos oriundos da quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos que est
avam em poder dos comparsas apreendidos/presos em flagrante delito
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação,
em
favor

dos recorrentes
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
D
eve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação criminosa, eis que, em relação
aos dois
, a materialidade, a autoria delitiva, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável para prática de crimes ficaram demonstrados pelos elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, mormente aquela sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, devendo, também, ser mantida
a majorante consistente no fato de a associação ser armada e de ainda envolver a participação de adolescente, porquanto ficou comprovado que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo e com a participação de um inimputável, elementos fáticos, esses, que, pela teoria monista se estendem a todos os apelantes.

3.
São descabidos os pedidos de
absolvição
formulados pelos
apelante
s

em relação ao
crime de corrupção de menor
pois
as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
ambos
agi
ram
em conjunto com
um
adolescente
para a prática do crime de
roubo. Ademais, deve ser ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção
, nos termos da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

4
.

N
o caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível
, em
sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que apenas uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
.

Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial da
s consequências do crime
, na medida em que a
grave ameaça e a
violência exacerbada praticada contra a
s
vítima
s as
deixaram
extremamente traumatizadas,
extrapol
ando
o tipo penal
e
ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo.

5. A utilização por parte do sentenciante do quantitativo correspondente a 1/8
(um oitavo)

da média ponderada entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do crime
para a fixação do incremento na primeira fase dosimétrica para cada circunstância judicial se mostra
razoável e proporcional dentro do poder discricionário do juiz, não merece
ndo
reparos.

6.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação d
e valor
que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo magistrado está condizente como trabalho apresentado pelo
advogados
em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 o Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal a

fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

7
.
Recurso
s

desprovido
s
, com arbitramento de honorários advocatícios aos dativos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Mateus Siqueira Ramos
e
Rogério
Anibadad
Dias Marques
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001406-91.2021.8.11.0011
, conden
ando-o
s
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
,
pela restrição da liberdade da vítima
e pelo emprego de arma de fogo;
de associaç
ão criminosa e
pelo delito de corrupção de menor (art. 157,
§2o, II e V e § 2o-A, I, (por quatro vezes) e 288,
caput
c/c parágrafo único,
do
Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente),

o primeiro
à
pena de
12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa
;
e o segundo
à
pena de 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 441 (quatrocentos e quarenta e um) dias-multa, sendo fixado para o cálculo das
penas
pecuniárias a fração de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do crime. No mesmo édito, os apelantes foram condenados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor das vítimas Robson Junior Botelho
Davantel
,
Taynara
Menezes Barranco e Suellen Menezes Barranco.

Marcos Mateus,
primeiro

apelante
, nas razões encontradiça
s

no ID
129771297
,
postul
a

a
su
a

absolviç
ão

quanto ao
s
delito
s descritos na denúncia
,
sob a alegação de que

as provas produzidas são insuficientes à sua condenação
;

e, s
ubsidiariamente,
o afastamento da valoração negativa atribuída

à
circunstância judicial das
consequências
do crime, com a readequação da sua
pena
.
O advogado dativo
solicita o arbitramento de honorários pela sua atuação em grau recursal, nos termos da tabela da OAB/MT.

Rogério
Anibadad
,
segund
o
apelante, nas razões encontradiças no ID
129771294
, postula
a
sua absolvição quanto aos delitos descritos na denúncia, sob a alegação de que
há dúvida acerca da autoria delitiva e que
as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais
da culpabilidade, das circunstâncias do delito e
das consequências do crime, com a
conseguinte
readequação da sua
pena
.
O advogado dativo
solicita o arbitramento de honorários pela sua atuação em grau recursal, nos termos da tabela da OAB/MT.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
129771303,
requer

o
des
provimento
do

presente

recurso
, linha intelectiva que também foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
134748180
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
129767773
,
narra os fatos desta forma:

[...]

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Em data anterior e até o dia 09 de dezembro de 2020, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciando
Marcos Mateus Siqueira Ramos
e
Rogério
Anibadab
Dias Marques
, associaram-se a ao menos com outras 4 (quatro) pessoas maiores e 1 (um) adolescente sendo eles (Renato Henrique Moreira da Silva, Eliza Maria dos Santos, Willian Henrique Miranda
Mazala
, terceiro não identificado e Vitor Rafael Pereira Santos – processo n.o 1003230-22.2020.8.11.0011), com a consciência

e vontade, convicto da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, com a finalidade de praticar crimes (roubo).

CORRUPÇÃO DE MENORES

No dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 21 horas, na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos, n. 421, Centro, Mirassol D’Oeste/MT, os denunciando
Marcos Mateus Siqueira Ramos
e
Rogério
Anibadab
Dias Marques
, (Renato Henrique Moreira da Silva, Eliza Maria dos Santos, Willian Henrique Miranda
Mazala
e terceiro não identificado – processo n.o 1003230- 22.2020.8.11.0011), com consciência e vontade, corromperam o adolescente
Vitor Rafael Pereira dos Santos
, com ele praticando os crimes narrados.

ROUBO

Finalmente, os denunciando
Marcos Mateus Siqueira Ramos e Rogério
Anibadab
Dias Marques
, a ao menos outros 04 (quatro) indivíduos maiores e 1 (um) adolescente, sendo eles (Renato Henrique Moreira da Silva, Eliza Maria dos Santos, Willian Henrique Miranda
Mazala
, terceiro não identificado e Vitor Rafael Pereira Santos – processo n.o 1003230-22.2020.8.11.0011), com consciência e vontade, agindo em concurso, caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de arma de fogo, com privação de liberdade das vítimas, subtraíram para si e para outrem, R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, 03 (três) veículos automotores, sendo duas caminhonetes (S10 e SW4) e um veículo HB20, de propriedade das vítimas
Robson Junior Botelho
Davantel
,
Taynara
Menezes Barranco, Ivone Teles de Menezes e Suellen Menezes Barranco
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que,
Marcos Mateus Siqueira Ramos e Rogério
Anibadab
Dias Marques
estavam associados com os indivíduos – processados em autos
diveros
n.o 1003230-22.2020.8.11.0011, com a finalidade de praticar crimes – ilícitos patrimoniais, especialmente a subtração de veículos com destino ao país vizinho – Bolívia. Necessário destacar que a “quadrilha” também agia com uso de arma de fogo.

Rogério
Anibadab
Dias Marques
, ocupava a função de angariar agentes a ingressar na organização criminosa para com eles praticarem crimes.
Enquanto que

Marcos Mateus Siqueira Ramos
exerce a tarefa de articulador do “bando” – e também age dando apoio aos indivíduos que estão realizando o transporte dos veículos com destino à Bolívia.

Ressai que a vítima Suellen se encontrava na residência sozinha, momento em que Robson,
Taynara
e Ivone, chegaram no local e já foram surpreendidos por 02 (dois) indivíduos munidos com armas de fogo, sendo um deles o adolescente Vitor Rafael e terceira pessoa não identificada.

Ao adentrar na casa, o adolescente e a indivíduo não identificado passaram a ameaçar gravemente as vítimas, empregando as armas de fogo, intimidando-as ao dizer que não tinham medo algum de matar alguém e subjugando-as na sala.

Ato contínuo, o adolescente Vitor Rafael e o indivíduo não identificado passaram a separar vários objetos, bolsa, aparelhos celulares – Samsung – preto, dourado, carregadores, tablet, notebook e dinheiro e exigiam, mediante graves ameaças, informações das vítimas sobre a localização e existência de joias, dinheiro, arma e outros itens de valor.

Em seguida, passaram a manter contato com os outros comparsas, por telefone, inclusive realizando chamada de vídeo, constatado a participação de
Elizia
Maria dos Santos (processo n.o 1003230- 22.2020.8.11.0011).

Os indivíduos deixaram as chaves dos três veículos de propriedade das vítimas ao lado de fora da residência, competindo a Renato Henrique Moreira da Silva, Eliza Maria dos Santos, Willian Henrique Miranda
Mazala
(processados em autos diversos n.o 1003230-22.2020.8.11.0011) a subtração e o transporte até o país vizinho – Bolívia.

Enquanto que
o adolescente Vitor Rafael e a pessoa não identificada ficariam vigiando as vítimas, para assim, lograrem êxito no intento criminoso.

A polícia militar avistou o veículo SW4 em alta velocidade, saindo da cidade de Mirassol D’Oeste, sentido entroncamento do Cacho. Diante da atitude suspeita, obteve informação do endereço da proprietária e estando na residência, constatou que se tratava de um roubo.

No local, o adolescente Vitor Rafael e o indivíduo não identificado empreenderam fuga, pulando o muro dos fundos da residência, mas a guarnição da polícia militar obteve êxito na localização do infrator, portanto a arma de fogo, calibre 38 com 06 (seis) munições intactas.

A polícia militar solicitou apoio e os veículos HB20 e S10 foram interceptadas pela equipe de Porto Esperidião e Glória D’Oeste, na comunidade da Tabuleta.

Na diligência, os policiais militares identificaram que o veículo HB20 era conduzido por Renato e Eliza, e o veículo S10 conduzido por Willian, os quais foram investigados nos autos n.o 1003230-22.2020.8.11.0011, a caminhonete SW4 foi abandonada e o condutor não localizado.

No trajeto, o denunciando
Marcos Mateus Siqueira Ramos
, conversa com Renato (processado em autos diversos) por meio de mensagem de áudio via WhatsApp, dando assistência e prestando informação de como deveria atuar quando chegasse em Porto Esperidião, local que entregaria os veículos para os chamados “
cabriteiros
” – responsáveis por atravessar os veículos para a Bolívia.

Face ao exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
Marcos Mateus Siqueira Ramos e Rogério
Anibadab
Dias Marques
como incursos nas sanções do
art. 288, parágrafo único, art. 157 §2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, (por quatro vezes) todos do Código Penal e art. 244-B do ECA c/c art. 69, do Código Penal
. Uma vez autuada a presente, seja recebida em todos seus termos, citando o denunciando e a designação audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.

Requer, outrossim, a
fixação de indenização mínima pelos prejuízos suportados pelas vítimas
, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
[
...
]
.

Destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual o
s
apelante
s
busca
m
a

absolviç
ão de ambos

ao
argumento
de
que existem
dúvida
s
acerca da autoria delitiva e que as provas produzidas são frágeis para dar suporte à condenação.
Todavia, não lhe
s
assiste
m
razão, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a condena
ção da dupla
deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto os apelantes tenham negado a prática dos crimes em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os dois
não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a

concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, vazada nos seguintes termos:

[...]
2.1.2 – Da autoria do crime de roubo (art. 157, §2o, II e V, e § 2o-A, inciso I)

Conforme se verifica do termo de audiência, à id. 71580405, realizou-se o aproveitamento das provas produzidas nos autos de n. 1003230-22.2020.8.11.0011, no que tange aos seguintes depoimentos: Robson Junior Botelho
Davantel
(vítima),
Taynara
Menezes Barranco (vítima), Suellen Menezes Barranco (vítima), PM
Calindo
Francisco De Paula e PM Jean Aurélio Silva
Serapião
.

Na fase judicial, destes autos, foram ouvidas as testemunhas André Luiz Silveira e Fábio Campos da Silva, realizando-se o interrogatório dos réus.

André Luiz Silveira
, Policial Civil, afirmou que receberam flagrante de roubo na unidade e realizaram investigações.O menor Vitor corroborou com as investigações, informando que o Rogério, vulgo “Cuiabano”, foi até a casa dele na cidade de
Curvelândia
e chamou ele para praticar um roubo e pegou o telefone dele. Em outras investigações foi apurada essa conduta por parte de Rogerio, não sendo a única ação criminosa em que o acusado teria agido dessa forma.Mateus era o apoio material, era quem levava os autores até o local, conseguia contato com os
cabriteiros
(atravessadores de veículos para a Bolívia), ele tem um padrinho, Mano forasteiro (presente em contato do celular dele) que fazia o contato com os
cabriteiros
, ele trabalha com a parte da logística do crime. Apoio logístico e material do crime. O destino dos veículos subtraídos seria o país vizinho Bolívia.Em conversas com o menor, ele narrou toda a história de como Rogério o contactou.O local
onde
ele deveria ir e de lá outros comparsas deram encaminhamento. Há outras situações em que Rogério é indicado como aliciador de pessoas para o crime.O veículo de Marcos foi visto rondando o local do crime, veículo dele estava de posse de um dos condenados. Mano forasteiro – apelido de Marcos, estava no contato do acusado Renato, o qual já foi condenado pelo crime de roubo.

Fábio Campos da Silva
disse que as investigações estavam em andamento em razão dos crimes de roubo que estavam ocorrendo.O menor afirmou que Rogério, vulgo “Cuiabano”, teria ido até a residência dele para participar
de um roubo, pegou o telefone do menor. Posteriormente alguém ligou para o Vitor e combinou o crime. Alguém ligou e trouxe o menor para Mirassol para ele cometer o roubo, do qual houve a prisão em flagrante.Marcos fazia a logística de levar as pessoas recrutadas para fazer o roubo até o local do crime. O depoimento do menor Vitor foi a chave para os encontrar. Através da extração de dados dos presos em flagranteshavia conversas entre os autores presos em flagrantes e Marcos, combinando a logística do crime.Havia Marcos e outra pessoa, padrinho do Mano Forasteiro, responsáveis por logística.O “padrinho Mano Forasteiro” era o responsável por fazer a travessia dos veículos roubados para a Bolívia. O menor informou que além do roubo da vítima
Sullen
, ele também estava presente em outro roubo no município de
Curvelândia
.

Nos autos de n. 1003230-22.2020.8.11.0011, a vítima Suelen e Robson detalharam a ação criminosa, vejamos:

A vítima,
Robson Junior Botelho
Davantel
, relatou que foi visitar a mãe no dia dos fatos e saiu de lá por volta das 21h. Estava chegando em casa por volta desse horário. Entrou com o carro na garagem, quando terminava de fechar o portão, havia dois rapazes na garagem. Estavam armados.
Estavam o depoente, a esposa, a sogra e cunhada Suellen
que já estava na residência. Perguntavam por ouro e dinheiro, ameaçavam
mata-los
, que já tinham matado pessoas e não tinham medo de matar mais.
Sempre falavam ao telefone com outros comparsas,

filmavam as vítimas. Ficaram cerca de 2h na residência
. Por volta das 11h os demais foram na residência e buscaram os veículos. Informaram que ficariam na residência até os carros serem atravessados para a Bolívia. Já estavam com diversos objetos separados em uma bolsa (celular, tablet, relógio, notebook). Por volta de 23h15min a polícia chegou na residência e eles saíram correndo com os objetos caindo. A polícia já tinha informação de que poderia ocorrer algum roubo em Mirassol. O menor Vitor foi encontrado na casa no fundo.
Foi subtraído da residência certa
quantia em dinheiro
, e os veículos
. A corrente apreendida não pertencia à família.
Hb20 pertencia à esposa, S10 era de ambos, SW4 Suelen
.
Foi levado objeto de 3(três) pessoas
.
Celular da sogra não conseguiram levar, separaram
, mas a polícia chegou, quando viram que a polícia chegou, saíram correndo.
A apreensão dos acusados ocorreu logo em seguida a apreensão dos veículos na tabuleta. Destacou que verificou com os vizinhos
e também
no CDL e pelas câmeras conseguiu visualizar 04 (quatro) pessoas buscando os veículos das vítimas, bem como quando os outros dois entraram no imóvel. Na filmagem, dos suspeitos que buscaram o carro,
haviam
03 (três) homens e uma mulher. A fisionomia, os trajes de roupa e a imagem batiam com as pessoas das fotos que viu na delegacia. Destacou que a sua sogra também teve prejuízo
e também
foi vítima de ameaça e devido ao estado de saúde ela não foi levada a Delegacia para prestar depoimento.
Salientou que reconheceu a pessoa de Vitor como aquele que estava no imóvel. Disse que durante as ligações do suspeito e as chamadas de vídeo, observou que também havia uma mulher que falava com os suspeitos. Disse que os suspeitos estavam com o rosto coberto. No momento do delito a sogra ficou muito assustada e teve que tomar remédio do coração e a esposa passou mal com a pressão baixa. Ficaram todos traumatizados com o fato, evitam sair de casa à noite, a rotina foi alterada. Qualquer barulho os assusta.

A vítima,
Suellen Menezes Barranco
, afirmou que estava sozinha em casa por volta das 20h30min ouviu os cachorros latirem. Estava na cozinha por volta de 21h quando ouviu barulho de veículo chegando, quando eles chegaram já havia duas pessoas dentro da residência. Renderam as vítimas, colocaram todos de costas para eles, fizeram inúmeras ameaças de que o resto do bando era mais perigoso, que queriam objetos de valor. A mãe da depoente e a cunhada
Taynara
passaram mal no momento do fato.
Os
suspeitos se alimentaram com os produtos alimentícios da residência
.
A todo momento conversavam com uma mulher no telefone
, possivelmente a
Elizia
e com outras pessoas do bando.
Demoraram cerca de duas horas
para buscarem os carros porque o GAP da PM estava em rondas. Levaram as chaves dos três carros para a frente da residência e os demais do bando buscaram.
Pelas imagens da câmera da vizinhança verificou-se que os suspeitos que foram apreendidos estavam com a mesma vestimenta da imagem da câmera
. A organização deles seria de permanecer na residência até atravessar os carros na Bolívia. Cerca de 10 minutos que os carros saíram a polícia já chegou.
Prejuízo suportado foi o estrago do veículo
. Destacou que teve prejuízo emocional, medo, tranca tudo, não conseguem ficar na parte dos fundos da residência, ficaram em pânico, qualquer mínimo barulho ficam em sobressalto.

O denunciado Marcos Mateus Siqueira Ramos
negou a prática delitiva, informando que não tem participação em qualquer dos delitos.

O denunciado Rogério
Anibadab
Dias Marques
negou a prática delitiva, informando que não tem participação em qualquer dos delitos. Informou que a esposa foi até a casa do menor para saber
porque
o menor o indicou como participante do crime.

Na fase policial

Willian Henrique
disse que foi contratado dois dias antes do fato por Renato para “pilotar” um carro que seria roubado em Mirassol e levado até Porto Espiridião. Receberia a quanti de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo serviço. Relatou que conheceu Renato em um bar em Cáceres, alguns meses atrás. No dia 04.12.2020, se deslocou de Cáceres para Araputanga onde ficou na casa de uma “
ficante
” e que estava na casa quando Renato lhe propôs o serviço. Disse que veio para Mirassol e ficou em uma quitinete perto do cemitério e lá conheceu
Elizia
quando chegou de Araputanga, pois estavam na mesma residência.
Relata que Renato foi contratado pela pessoa de Marcos Mateus Siqueira Campos.

O menor
Vitor Rafael Pereira Santos
,
também na fase policial
, disse:

“QUE perguntado sobre o roubo ocorrido na data de ontem, 09/12/2020 e registrado no boletim de ocorrência no 2020.303450, respondeu
que há uns 15 (quinze) diz atrás foi abordado por CUIABANO (ROGÉRIO ANIBADAB DIAS MARQUES) perguntando se queria participar de um roubo em Mirassol D'Oeste e pegou seu número de telefone
; QUE alguns dias depois recebeu uma ligação de uma pessoa (que afirma não ter saber o nome) dizendo para o declarante pegar 02 (duas) mudas de roupa que alguém iria buscá-lo em
Curvelândia
; QUE por volta de 04 (quatro) dias atrás um rapaz (que alega ser de fora) chegou em sua casa de motocicleta, confirmou sua identidade e o trouxe para Mirassol D'Oeste; (...); QUE foi na data da ontem, 09/12/2020, que ficou sabendo a casa que iriam entrar e roubar os carros; QUE 02 (dois) dos "rapazes" entraram na casa durante o dia, mas não havia suspeito, que o menor alegou não saber o nome, pois só o chamava de "MULHER ou VIADO"; QUE não viram que tinham uma mulher dentro da casa, sendo que estavam quase indo embora quando chegou um homem e duas mulheres num veículo HB20; QUE renderam as vítimas quando elas já estavam entrando na casa e só então viram a outra mulher que estava do lado de dentro; QUE perguntado quantas armas de fogo estavam usando na prática criminosa, respondeu que era apenas 01 (um) revólver, (...) QUE a ordem era para render os moradores da casa até os outros comparsas irem buscar os carros; QUE o comparsa então pegou as chaves dos 03 (três) veículos: SW4, S10 e HB20, levou para fora e destrancou o portão; QUE por volta das 23h00min os comparsas buscaram os carros, mas não entraram na casa; (...); QUE perguntado quem os levou até o local do crime, respondeu que foi RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA que os levou de carro até próximo à casa em veículo GOL, cor preta; QUE não sabe a quem pertence esse veículo; QUE confirma que WILLIAN HENRIQUE MIRANDA estava "hospedado" na mesma casa que o declarante ficou antes do roubo; QUE só viu ELIZIA MARIA DOS SANTOS depois que todos foram presos; QUE afirma que não conhecia
nenhum deles; QUE perguntado qual seria sua parte no roubo, respondeu que iria receber R$ 3.000,00 (três mil reais) e caso os carros valessem mais, receberia mais um pouco; (...); QUE informa que não viu mais CUIABANO depois que ele pegou eu número de telefone; (...)”

Consta nos autos, à id. 57362891 - Pág. 52/58, o relatório da extração de dados obtidos dos celulares de Renato Henrique e Willian Henrique.

Na agenda telefônica do aparelho de Renato, consta o numeral (84) 8106-3220, o qual, de acordo com os áudios enviados via
Whatsapp
, seria o padrinho de “Mano Forasteiro”. Esse padrinho (pessoa não identificada) dava apoio aos condutores dos veículos objetos dos ilícitos que chegam no município de Porto Esperidião. O padrinho do 'mano forasteiro", foi quem enviou mensagens de áudios via
whatsapp
para Renato, sendo o primeiro áudio: "
salve, salve
fi
, na ativa, na ativa
". Segundo áudio "
salve barba (Renato), aqui é o padrinho do 'mano forasteiro', tá ligado, quando vocês chegar aí no porto aí,
cê
avisa nós aí pô, entendeu? nós vai mandar o
cabriteiro
pegar vocês aí pô, tá ligado, e já arrumar um apoio pra vocês aí, entendeu? já arrumar um dinheiro pra vocês aí pô, tá ligado,
meu guri tá chegando aí
,
nê
você aí e o Barba aí, tá ligado! dá uma atenção aí, tranquilo?
".

Consta, ainda, um perfil no
Whatsaap
com o nome de Matheus
Frst
(forasteiro), cujo número do telefone (65) 98407-1036. É dele quem parte a ordem de que o casal, Renato e
Elizia
, consequentemente Willian, procurassem, ao chegarem no município de Porto Esperidião, seu padrinho, pessoa que daria a eles, além do pouso, o dinheiro combinado para o frete. Importante descrever a mensagem que Renato "Barba" recebe em áudio do Matheus Forasteiro no dia do crime: "
Meu padrinho vai descer no
cês
aí, vai arrumar um poso pra vocês aí, desce nele aí, vai descer no
cês
aí, responde mano aí, entendeu? vai na dele aí porque ele vai arrumar pra vocês ficar no Porto aí, o
cabriteiro
".

O relatório de investigação de n. 659/2020, à id. 57362891 – págs. 11/19, concluiu que:

“ (...) após analisar detalhadamente cada delito de roubo cometido em Mirassol D'Oeste/MT e região, de todas informações recebidas formal ou informalmente e após análise do aparelho celular apreendido em poder do menor Vitor é plenamente
possível concluir que se trata de uma ramificação da organização criminosa denominada Comando Vermelho, onde cada membro que atuou direta ou indiretamente tinha uma função específica a ser executada, quais sejam alguns faziam os levantamentos dos alvos, outros praticavam a subtração do bem e outros ainda tinham a incumbência de "atravessar" os veículos produtos do crime para a Bolívia
.”

Imperioso destacarque o réu Rogério
Anibadab
Dias Marques é conhecido como “Cuiabano” e Marcos Mateus Siqueira Ramos é conhecido como “Mano Forasteiro”, conforme depoimentos das testemunhas, em especial ao depoimento do Policial André, bem como o relatório policial de quebra de sigilo de dados.

Da autoria delitiva

Compulsando os autos verifico que restou demonstrada a autoria delitiva pelos elementos colhidos na fase de instrução processual, bem como pelos demais elementos colhidos na fase investigativa.

O grupo tem uma divisão organizada e articulada para o cometimento de crime de roubo.

O menor Vitor Rafael e outra pessoa de alcunha “Mulher ou
Viado
” foram os responsáveis por empreender grave ameaça mediante simulacro de arma de fogo para coagir e amedrontar as vítimas a entregarem seus pertences praticando o delito de roubo.

Renato Henrique Moreira da Silva, vulgo “Barba”,
Elizia
Maria dos Santos e William Henrique Miranda
Mazala
, vulgo “Tupi”, eram os responsáveis
em entregar os bens roubados na cidade de Porto Esperidião/MT, local em que a pessoa conhecida como “Padrinho de Mano Forasteiro”, os receberia e daria abrigo e dinheiro, conforme áudio enviado por “Padrinho do Mano Forasteiro” a Renato (degravação de quebra de sigilo, exposta cima).

Neste ponto, saliento que Renato Moreira,
Elizia
Maria e Willian Henrique, foram condenados nos autos da ação penal de n. 1003230-22.2020.8.11.0011, pelos mesmos fatos em apuração nesta ação penal.

Por sua vez, os réus Rogério
Anibadab
Dias Marques, vulgo “Cuiabano” e Marcos Mateus Siqueira Ramos, vulgo “Mano Forasteiro”, são os mandantes do crime, responsáveis por captar comparsas, fornecer os instrumentos necessários e determinar a prática do roubo, assegurando o sucesso da empreitada criminosa, sem praticar diretamente o delito em questão.

Durante a fase policial o depoimento prestado pelo menor Vitor Rafael foi de suma importância para elucidação dos fatos, delatando o Rogério
Anibadab
, bem como informando como ocorreu a empreitada criminosa.

Neste sentido, conforme descrito acima, Vitor Rafael, informa que o réu Rogério
Anibadab
, vulgo “Cuiabano”, foi até a sua casa em
Curvelândia
, uns 15 (quinze) dias antes dos fatos (09.12.2020), isto é, nos dias 23 ou 24 de novembro, para que Vitor viesse até a Comarca de Mirassol d’Oeste, a fim de que praticasse o crime de roubo.

O réu Rogério
Anibadab
ao ser interrogado em juízo afirmou que não entrou em contato com o menor Vitor e não foi até a residência desse. Ressaltou que tais alegações poderão ser comprovadas pelo extrato do seu equipamento eletrônico.

O extrato do equipamento eletrônico, à id. 72237648, utilizado pelo réu demonstra o contrário, ou seja, corrobora o exposto pelo menor, comprovando que Rogério
Anibadab
, nos períodos de 16.11.2020 a 06.12.2020, deslocou-se até a cidade de
Curvelândia
com frequência.

Os investigadores ouvidos em juízo corroboram com a versão apresentada pelo menor Vitor, bem como com o histórico criminal do acusado, o qual se trata de pessoa contumaz na prática de crimes de roubos nesta comarca.

Neste sentido, de acordo com o depoimento de André Luiz, o acusado, em outros ilícitos a ele imputado, também agiu da mesma forma.

O réu Rogério foi condenado na ação penal de n. 1001535-96.2021.8.11.0011, pelo crime de roubo praticado nas mesmas circunstâncias dos fatos em análise.

Na referida ação penal consta que o acusado captou um adolescente e um maior de idade para praticarem o crime em uma residência na cidade de
Curvelândia
. O Menor e o agente imputável foram os responsáveis e por empreender grave ameaça mediante simulacro de arma de fogo e arma branca para coagir e amedrontar as vítimas a entregar seus pertences praticando o delito de roubo. Importante destacar que, em depoimento, o adolescente afirmou que foi obrigado a praticar o ilícito, sob pena de ser responsabilizado dentro da organização criminosa.

Tais fatos, demonstram que o Rogério
Anibadab
já foi condenado por crime de roubo, com o mesmo
modus operandi
do praticado nestes autos, sendo identificado como participante de organização criminosa, corroborando, portanto, com os fatos imputados neste processo.

Assim, demonstrada está a autoria delitiva do réu Rogério
Anibadab
Dias Marques, vulgo, “Cuiabano”.

A autoria delitiva também restou demonstrada em relação ao réu Marcos Mateus Siqueira Ramos, vulgo “Mano Forasteiro”, senão vejamos:

O réu foi quem captou Renato para empreitada criminosa, o qual, posteriormente, contratou Willian Henrique para que esse “pilotasse” o veículo roubado, conforme depoimento de Willian Henrique, acima transcrito.

O veículo de Marcos Mateus, vulgo “Cuiabano”, foi visto rondando o local do crime, bem como o bem estava na posse de um dos condenados, conforme depoimento da testemunha André Luiz.

Constato, ainda, quefoi Marcos Mateus quem deu a ordem para que Renato,
Elizia
e Willian, procurassem, ao chegarem no município de Porto Esperidião, seu padrinho, pessoa que daria a eles, além do pouso, o dinheiro combinado para o frete (resultado da quebra de sigilo de dados).

Todos esses fatos, comprovam a autoria delitiva.

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
” (TJMT, incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Observa-se, ainda que, “
a negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram
.” (TJMT, N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

Portanto, restam comprovadas materialidade a autoria delitiva.

Não há que se falar na prática de quatro crimes de roubos, conforme exposto na denúncia, isso porque, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos e dos depoimentos prestados em juízo, os réus, roubaram bens da vítima Robson Junior Botelho
Davantel
(camionete S10),
Taynara
Menezes Barranco (veículo HB20) e Suellen Menezes Barranco (veículo SW4), ocorrendo violação a
três patrimônios distintos
.

Quanto à tentativa de roubo do celular da vítima Ivone, não consumada em razão da chegada da polícia no local.

Pelo exposto, resta comprovada a materialidade e a autoria delitiva dos denunciados, no que tange a prática do crime descrito noartigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por
três vezes
, em concurso formal de crimese art. 244-B do ECA c/c art. 69, do Código Penal.

2.1.3 - Quanto à aplicação das majorantes previstas no art. 157, §2o, inciso II e V, §2o-A, inciso I, todos do CP:

2.1.3.1 – Do concurso de agentes

Restou claro que o crime foi praticado em concurso de pessoas, haja vista os depoimentos das vítimas prestados em sede inquisitorial e em juízo.

As vítimas foram uníssonas em afirmar que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Assim, diante a prova produzida nos autos, é suficiente para que se reconheça a incidência da qualificadora prevista no art. 157, §2o, II, do CP.

2.1.3.2 – Da restrição da liberdade

Incide ainda a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, haja vista que os depoimentos são uníssonos no sentido de que as vítimas ficaram sob o domínio, do menor Vitor e a pessoa conhecida como “Mulher ou
Viada
”, por mais de 02 (duas) horas, cujo objetivo era fazer com que os acusados conseguissem atravessar os veículos para o País vizinho, “Bolívia”.

Neste sentido, são os depoimentos judiciais transcritos acima.

Assim, as provas produzidas nos autos são suficientes para que se reconheça a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do CP, haja vista que a restrição de liberdade das vítimas perdurou por período juridicamente relevante, que excede e muito o necessário para o mero despojamento dos bens.

2.1.3.3 – Do emprego de arma de fogo

Em análise das provas dos autos observa-se que a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, é medida a se impor.

As vítimas são uníssonas em afirmar que o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo.

Ademais, consta nos autos laudo pericial atestando a eficiência de disparos da arma de fogo apreendida com o menor Vitor.

Portanto, após análise dos autos, depoimento das testemunhas e vítimas, encontra-se clarividente e de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito de roubo majorado, art. 157, §2o-A, I, do CP.

2.2 – Da autoria do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA)

Não restem dúvidas da configuração do crime tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90, uma vez que se trata de delito formal que independe da comprovação, de que o menor de idade, no caso, adolescente, tenha sido efetivamente corrompido, bastando a participação no evento delituoso, o que, como visto acima, encontra-se plenamente comprovado.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013,
DJe
28/10/2013).

Destarte, é procedente o pedido contido na presente ação penal pública promovida pelo Ministério Público, a fim de condenar os denunciados pela prática do crime de corrupção de menores.

2.3 – Da autoria do crime de associação criminosa

No crime de associação criminosa, o núcleo do tipo penal é associarem-se (unirem-se, agregarem-se, juntarem-se, agruparem-se). A conduta típica consiste em associarem-se
três ou mais pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

A associação criminosa deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas, para o fim específico de cometer crimes, pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas para a prática de crimes em geral.

Neste contexto, no caso dos autos, resta demonstrada a autoria delitiva, senão vejamos.

Consta dos autos relatório policial em que constata a ocorrência de ao menos seis delitos e roubo operado pelo mesmo
modus operandi
e em curto espaço de tempo.

As informações existentes nos autos concluem que os acusados integram a organização criminosa Comando Vermelho a qual dita a forma como os delitos devem ocorrer.

De início resta demonstrada a associação de mais de três pessoas para a prática de crimes, já que, no caso em análise o crime foi praticado por pelo menos 06 (seis) pessoas, uma vez que, conforme transcrito nos depoimentos acima, dentro da residência haviam duas pessoas (menor Vitor e outra pessoa), os quais mantinham as vítimas em cárcere e fora da residência, os denunciados Willian,
Elizia
e Renato, bem como os réus destes autos foram os responsáveis em garantir o suporto para que o veículo roubado chegasse até a fronteira.

Assim, resta comprovado o primeiro requisito para a caracterização do crime de associação criminosa.

É dos relatórios policiais juntados ao processo de que o grupo criminoso se associou para praticar diversos crimes nesta comarca, havendo uma estrutura organizada para a prática de ilícitos penais.

O relatório policial n. 659/2020, de id. 46507209
, comprova que os denunciados praticaram o crime de associação criminosa, praticando outros crimes e indicando a existência de mais agentes criminosos, senão vejamos:

De acordo com o relatório policial foram praticados mais 06 (seis) crimes de roubo nesta comarca, todos com o mesmo
modus operandi
e envolvendo o grupo criminoso.

O primeiro crime
ocorreu em 24.11.2020 no Município de
Curvelândia
/MT, os suspeitos chamaram as vítimas, como se fosse solicitar uma informação e em seguida anunciaram o assalto, roubaram celulares, tablet, documentos pessoais das vítimas e o veículo HB20, amararam as vítimas e as trancaram no banheiro, após evadiram-se do local.

Veja que, o crime indicado acima, corrobora com a informação repassada pelo policial civil André Luiz, no seu depoimento judicial, o qual relatou que o menor Vitor (participou da empreitada criminosa apurada nestes autos) disse que também praticou crime em
Curvelândia
.

O
segundo crime
foi praticado em 26.11.2020. A vítima informou que estava em sua residência, com a sua esposa e filho de apenas nove meses, quando foram surpreendidos por dois suspeitos que portavam arma de fogo e anunciaram o assalto, amarrando a vítima com um fio de extensão e depois levaram celulares, roupas, tênis e a camionete da vítima.

O
terceiro crime
ocorreu em 05.12.2020. As vítimas
Helina
e
Casseano
informaram que por volta das 23h30min, três suspeitos encapuzados arrombaram a porta da sala e do quarto onde surpreenderam as vítimas que estavam dormindo. Portavam arma de fogo, bem como amarraram as vítimas. Após evadiram-se do local subtraindo um veículo S10, um
macbook
, dois anis de ouro e dois aparelhos celulares.

O
quarto crime
ocorreu em 06.12.2020. a vítima Adonias relatou que por volta das 22h estacionou seu carro Fiat Toro em frente a sua residência quando foi abordado por dois suspeitos que anunciaram o assalto e o conduziram para o interior da residência. Um terceiro suspeito saiu com o carro e os outros dois continuaram no imóvel, mantendo as vítimas sobre cárcere até por volta das 02h.

O
quinto crime
ocorreu em 07.12.2020. De acordo com a vítima dois suspeitos adentraram na residência encapuzados, portando duas armas de fogo, renderam, amarraram a vítima e a mantiveram sob a mira das armas de fogo e a todo momento pediam joias, dinheiro, arma e indagavam a respeito de um cofre.
A vítima levou um golpe com a arma (coronhada), provocando lesão
. Durante a ação criminosa um dos suspeitos efetuou disparo de arma de fogo no interior da cozinha acertando um armário e após esse fato, arrecadaram dinheiro, um celular e evadiram do local deixando a vítima amarrada e sangrando. Com a análise do monitoramento eletrônico da residência e das residências vizinhas foi possível constatar que na ação criminosa havia uma terceira pessoa na rua em frente
a
casa, bem como,
momento antes do crime, um veículo gol de cor preta, de propriedade de Mateus “Forasteiro” estava na região
.

O sexto crime, é o apurado nestes autos e, conforme sobejamente descrito acima, teve o mesmo
modus operandi
dos crimes anteriores.

Conforme se observa, o
modus operandi
aplicado em todos os delitos fora semelhante. Isso porque se tratam se crimes de roubo em residência, em que as vítimas que possuem caminhonetes, a forma de abordagem fora o ingresso de pessoas armadas na residência. Houve em todos a restrição da liberdade das vítimas com o intuito de que os veículos pudessem ser atravessados para a Bolívia. Em todos as vítimas mencionam que os infratores conversam em chamada de vídeo com outros comparsas, mostrando as vítimas rendidas, bem como os objetos constantes da residência. Mencionam ainda que os infratores consomem alimentos da residência.

Todas essas informações demonstram a existência de umnumeroso grupo criminoso responsável por todos esses delitos nesta comarca e da qual forçoso se concluir que os acusados fazem parte.

Todos esses fatos indicados no relatório policial, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, das vítimas e do réuWillian Henrique realizado na fase policial, comprovam a associação criminosa.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado
Rogério
Anibadab
Dias Marques
,constato que esse é pessoa contumaz na prática de crimes patrimoniais, possuindo condenação pela prática de roubo na ação penal de n. 0002407-36.2018.8.11.0011, cuja cumprimento da pena se dá no processo de execução penal de n. 0001467-71.2018.8.11.0011, no qual também constam mais 02 (duas) condenações relacionadas ao furto e posse de drogas.

Constato, ainda, que o réu foi condenado na ação penal de n. 1001535-96.2021.8.11.0011 (aguarda julgamento de recurso), pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 62, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso formal de crimes art. 70 do Código Penal.

Na sentença proferida na referida ação penal restou consignado que o réu Rogério
Anibadab
Dias Marques vulgo “cuiabano” é faccionado a organização criminosa comando vermelho, exercendo posição de liderança conhecida como “disciplina”, sendo o responsável por aplicar punições aqueles que descumprem as ordens da facção.

O réu
Marcos Mateus
também se trata de pessoa contumaz na prática de crimes, possuindo condenação penal pela prática do crime de posse de arma de fogo (PEP de n. 2000042-67.2021.811.0011), bem como também se encontra respondendo a processo de crime de roubo praticado na Comarca de Araputanga/MT, ação penal de n. 1000063-76.2021.8.11.0038.

Importante destacar que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Ademais, não há que se falar que se falar em
bis idem
entre a causa de aumento pelo concurso de pessoas e o crime de associação criminosa.

O crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, é permanente, isto é, se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta. É também autônomo e independente. Basta para sua configuração a reunião de três ou mais pessoas que tenham por objetivo qualquer prática criminosa.

Os delitos cometidos pelo grupo, que possuem objeto jurídico diverso do tipo previsto no artigo 288 do Código Penal, são também independentes. E, da mesma forma, são autônomas as circunstâncias que qualificam cada delito em particular.

Ademais, é crime de perigo abstrato, enquanto o crime de roubo é de perigo concreto.

A participação dos acusados em organização criminosa que se destina a realização de roubos difere da mera circunstância de que neste crime de roubo tenha sido cometido mediante concurso de agentes, não havendo falar-se em bis in idem.

[...]

2.3.1 – Da causa de aumento de pena – art. 288, parágrafo único, do CP (associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente)

Não restem dúvidas da configuração da causa de aumento de pena, isso porque o crime foi praticado com a participação de menor, bem como com o uso de arma de fogo, conforme já demonstrado pelos depoimentos transcritos acima.

Portanto, após análise dos autos, depoimento das testemunhas e vítimas, encontra-se clarividente e de rigor a incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Destaco por fim que a causa deve incidir em seu patamar máximo de metade em razão de que além de ter menor de idade envolvido e a utilização de arma de fogo nos delito em apuração nestes autos, a organização realizou as ações de roubo nesta cidade de forma grave, havendo inúmeras vítimas, as quais em quase sua totalidade tiveram como consequência o cerceamento de sua paz e tranquilidade social em razão da agressividade em que o grupo emprega nos delitos, com inúmeras ameaças de morte e de que são pessoas da “pesada”.

2.5 – Do concurso de crimes

Quanto ao concurso de crimes, verifico que ocorreram cinco delitos nos fatos em apuração nestes autos, três patrimoniais (lesão ao patrimônio da vítima Robson Junior Botelho
Davantel
,
Taynara
Menezes Barranco, Suellen Menezes Barranco), o crime previsto no art. 244-B do Eca e art. 288, caput, do Código Penal.

Os crimes patrimoniais e o crime de corrupção de menores (art. 244-B do Eca) foram praticados em um mesmo contexto fático, mediante a mesma ação, que conclui ao concurso formal de crimes, em concurso material com o crime descrito no art. 288, caput, do Código Penal.

Assim, vê-se que as condutas praticadas pelos réus estão inseridas no art. 157, §2o, II, V, §2o-A, I, todos do Código Penal por três vezes c/c art. 244-B, caput, do ECA, na forma do art. 70 do CP, em concurso material com o crime descrito no art. 288, caput, do Código Penal.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor dos réus qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos praticados. [...].”

Destaques no original

Co
nforme destacado pelo sentenciante, ficou demonstrada a prática dos crimes de roubo,
associação
criminosa e corrupção de menor por parte dos
apelantes Marcos Mateus
,
vulgo
“
M
a
no Forasteiro
”

e
de Rogério
Anibadab
,
vulgo
“
Cuiabano
”
, que foram os mandantes e
cooptadores
dos demais comparsas para a
prática
do crim
e de roubo narrado na exordial acusatória, assim
como forneceram instrumentos e meios necessários para a empreitada criminosa.

Nesse contexto, conquanto os apelantes não tenham sido presos em flagrante delito e somente tiveram as suas identidades conhecidas ao longo da invest
i
gação
criminal,
os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na judicial e

da extração de dados e informações dos aparelhos celulares apreendidos
confirmam as práticas delitivas
.

Além disso, cumpre
asseverar que
o policial André Luiz Silveira em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
declarou
que durante as investigações o menor
Vitor
Rafael Pereira Santos
deu suporte para as
investigações,
informando que o Rogério

Anibadab
, conhecido pela alcunha de
“Cuiabano”,
foi até a casa dele na cidade de
Curvelândia

para cooptá-lo para a prática do crime de roubo, esclarec
endo, ainda,
o
referido declarante
,
que ficou constatado em
outras investigações
que
Rogerio

Anibadab
era contumaz na prática de crimes como o
narrado na exordial acusatória, acrescentando, ademais, que Marcos
Mateus
, conhecido pela alcunha de
“Mano Fora
s
teiro”
era
quem dava
o apoio material
, l
evava os autores até o local
escolhido pelo grupo criminoso e
conseguia contato com
os comparsas que levariam os
veículos
roubados para a Bolívia
(
“
cabriteiros
”
)
.

A referida testemunha a
firm
ou
,
também
,
que o
veículo de Marcos
Mateus, que, diga-se de passagem, estava de posse de um dos condenados,
foi visto rondando o local do crime
e o número de seu telefone estava
no contato do acusado Renato
Henrique Moreira da Silva
,
responsável por conduzir o veículo Hb20
roubado, de propriedade da vítima
Taynara

Manezes
Barranco,

que
foi condenado pelo crime de roubo
e teve a sentença condenatória confirmada por esta Corte de Justiça.

No mesmo norte, a

testemunha Fábio Campos da Silva
corroborou em juízo as provas colhidas na fase inquisitiva,
afirm
ando que Vitor Rafael apont
ou Rogério, vulgo “Cuiabano”,
como aquele que foi
até a residência dele
cooptá-lo
para participar de um
crime de
roubo
e
pegou o
número do
telefone do
aludido
menor
que, posteriormente, foi contatado por alguém que com ele alinhou os detalhes da prática do crime, acre
scen
tando
, também que, na sequência, o menor em referência
foi levado
para
a cidade de
Mirassol
D’Oeste
para cometer o roubo
narrado na denúncia, esclarecendo, ainda, que Marcos Mateus
leva
vam

os compars
as recrutad
o
s para
a prática criminosa
até o local do crime.

Se isso não bastasse, a autoria delitiva também ficou comprovada pela prova irrepetível colhida durante a primeira fase da
persecução
penal
,
consistente na extração de dados dos aparelhos telefônicos dos agente
s
que, naquela ocasião, foram presos em f
l
a
grante delito

dos quais ficou claramente demonstrada a combinação da logística
do crime, além do aproveitamento das provas colhidas no decorrer da instrução da Ação Penal n
.
1003230-22.2020.8.11.0011,
mais precisamente
no que
diz
respeito aos
depoimentos
de
Robson Junior Botelho
Davantel
(vítima),
Taynara
Menezes Barranco (vítima), Suellen Menezes Barranco (vítima), PM
Calindo
Francisco De Paula e PM Jean Aurélio Silva
Serapião
, cumprindo asseverar
, outrossim,
que os depoimentos da
s
vítimas em referência foram concatenados na sentença condenatória e corroboram a conclus
ão pela au
t
o
r
ia delitiva

dos
apelante
s
, sendo desnecessária nova reprodução dos aludidos depoimentos para evitar tautologia.

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Mas, se isso não
fosse suficiente
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos d
os
ofendido
s
e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo aos apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por estes.

Ainda sobre o tema
,
não se pode olvidar que
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos
seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Sendo esse o cenário, é forçoso registrar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que:“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.”
(
Habeas Corpus
n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro JorgeMussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupoou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e doAg
ravo
R
e
g
imental
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a
empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores
:a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do
fato
.

Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...].
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

Por seu turno, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos
respondem igualmente
, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal
decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.3. Agravo improvido.
(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA
COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
. (...).
(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO
À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA – 4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DO REQUERENTE QUE FORAM DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA
– 5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – 8. PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 9. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – 9.1. POSTULADA A REDUÇÃO PARA 1/3 DO INCREMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 10. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 11. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – 12. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA À SÚM. 719 DO STF – 13. PREQUESTIONAMENTO – 14. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS APELANTES.

1. (...). 4.
Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas
.

5. É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas com arrimo em fundamentação idônea.
(...).
(TJMT, N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021).
Destacamos

No tocante ao crime de associação criminosa, como é sabido, art. 288 do Código Penal, pelo qual os apelantes foram condenados, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

Sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para
efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

Daí por que, é possível concluir que a sentença condenatória não merece reparos, porque ficou demonstrado que
Marcos Mateus Siqueira Ramos e Rogério
Anibadab
Dias Marques
criaram um vínculo associativo estável e permanente para o fim de cometerem um número indeterminado de crimes de roubo na região ficando caracterizado o tipo penal de associação criminosa.

E tais assertivas têm consistência, uma vez que, ao contrário do sustentado
pelos
apelantes, os relatórios de extração de dados telefônicos extraídos dos aparelhos usados por Renato Henrique e
William Henrique não deixam dúvida da existência da associação criminosa, da qual fazem parte, tal como se depreende desta parte da sentença condenatória:

[...]
2.3 – Da autoria do crime de associação criminosa

No crime de associação criminosa, o núcleo do tipo penal é associarem-se (unirem-se, agregarem-se, juntarem-se, agruparem-se). A conduta típica consiste em associarem-se
três ou mais pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

A associação criminosa deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas, para o fim específico de cometer crimes,
pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas para a prática de crimes em geral.

Neste contexto, no caso dos autos, resta demonstrada a autoria delitiva, senão vejamos.

Consta dos autos relatório policial em que constata a ocorrência de ao menos seis delitos e roubo operado pelo mesmo modus operandi e em curto espaço de tempo.

As informações existentes nos autos concluem que os acusados integram a organização criminosa Comando Vermelho a qual dita a forma como os delitos devem ocorrer.

De início resta demonstrada a associação de mais de três pessoas para a prática de crimes, já que, no caso em análise o crime foi praticado por pelo menos 06 (seis) pessoas, uma vez que, conforme transcrito nos depoimentos acima, dentro da residência haviam duas pessoas (menor Vitor e outra pessoa), os quais mantinham as vítimas em cárcere e fora da residência, os denunciados Willian,
Elizia
e Renato, bem como os réus destes autos foram os responsáveis em garantir o suporto para que o veículo roubado chegasse até a fronteira.

Assim, resta comprovado o primeiro requisito para a caracterização do crime de associação criminosa.

É dos relatórios policiais juntados ao processo de que o grupo criminoso se associou para praticar diversos crimes nesta comarca, havendo uma estrutura organizada para a prática de ilícitos penais.

O relatório policial n. 659/2020, de id. 46507209
, comprova que os denunciados praticaram o crime de associação criminosa, praticando outros crimes e indicando a existência de mais agentes criminosos, senão vejamos:

De acordo com o relatório policial foram praticados mais 06 (seis) crimes de roubo nesta comarca, todos com o mesmo modus operandi e envolvendo o grupo criminoso.

O primeiro crime
ocorreu em 24.11.2020 no Município de
Curvelândia
/MT, os suspeitos chamaram as vítimas, como se fosse solicitar uma informação e em seguida anunciaram o assalto, roubaram celulares, tablet, documentos pessoais das vítimas e o veículo HB20, amararam as vítimas e as trancaram no banheiro, após evadiram-se do local.

Veja que, o crime indicado acima, corrobora com a informação repassada pelo policial civil André Luiz, no seu depoimento judicial, o qual relatou que o menor Vitor (participou da empreitada criminosa apurada nestes autos) disse que também praticou crime em
Curvelândia
.

O
segundo crime
foi praticado em 26.11.2020. A vítima informou que estava em sua residência, com a sua esposa e filho de apenas nove meses, quando foram surpreendidos por dois suspeitos que portavam arma de fogo e anunciaram o assalto, amarrando a vítima com um fio de extensão e depois levaram celulares, roupas, tênis e a camionete da vítima.

O
terceiro crime
ocorreu em 05.12.2020. As vítimas
Helina
e
Casseano
informaram que por volta das 23h30min, três suspeitos encapuzados arrombaram a porta da sala e do quarto onde surpreenderam as vítimas que estavam dormindo. Portavam arma de fogo, bem como amarraram
as vítimas. Após evadiram-se do local subtraindo um veículo S10, um
macbook
, dois anis de ouro e dois aparelhos celulares.

O
quarto crime
ocorreu em 06.12.2020. a vítima Adonias relatou que por volta das 22h estacionou seu carro Fiat Toro em frente a sua residência quando foi abordado por dois suspeitos que anunciaram o assalto e o conduziram para o interior da residência. Um terceiro suspeito saiu com o carro e os outros dois continuaram no imóvel, mantendo as vítimas sobre cárcere até por volta das 02h.

O
quinto crime
ocorreu em 07.12.2020. De acordo com a vítima dois suspeitos adentraram na residência encapuzados, portando duas armas de fogo, renderam, amarraram a vítima e a mantiveram sob a mira das armas de fogo e a todo momento pediam joias, dinheiro, arma e indagavam a respeito de um cofre.
A vítima levou um golpe com a arma (coronhada), provocando lesão
. Durante a ação criminosa um dos suspeitos efetuou disparo de arma de fogo no interior da cozinha acertando um armário e após esse fato, arrecadaram dinheiro, um celular e evadiram do local deixando a vítima amarrada e sangrando. Com a análise do monitoramento eletrônico da residência e das residências vizinhas foi possível constatar que na ação criminosa havia uma terceira pessoa na rua em frente
a
casa, bem como,
momento antes do crime, um veículo gol de cor preta, de propriedade de Mateus “Forasteiro” estava na região
.

O sexto crime, é o apurado nestes autos e, conforme sobejamente descrito acima, teve o mesmo modus operandi dos crimes anteriores.

Conforme se observa, o modus operandi aplicado em todos os delitos fora semelhante. Isso porque se tratam se crimes de roubo em residência, em que as vítimas que possuem caminhonetes, a forma de abordagem fora o ingresso de pessoas armadas na residência. Houve em todos a restrição da liberdade das vítimas com o intuito de que os veículos pudessem ser atravessados para a Bolívia. Em todos as vítimas mencionam que os infratores conversam em chamada de vídeo com outros comparsas, mostrando as vítimas rendidas, bem como os objetos constantes da residência. Mencionam ainda que os infratores consomem alimentos da residência.

Todas essas informações demonstram a existência de um numeroso grupo criminoso responsável por todos esses delitos nesta comarca e da qual forçoso se concluir que os acusados fazem parte.

Todos esses fatos indicados no relatório policial, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, das vítimas e do réu Willian Henrique realizado na fase policial, comprovam a associação criminosa.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado
Rogério
Anibadab
Dias Marques
, constato que esse é pessoa contumaz na prática de crimes patrimoniais, possuindo condenação pela prática de roubo na ação penal de n. 0002407-36.2018.8.11.0011, cuja cumprimento da pena se dá no processo de execução penal de n. 0001467-71.2018.8.11.0011, no qual também constam mais 02 (duas) condenações relacionadas ao furto e posse de drogas.

Constato, ainda, que o réu foi condenado na ação penal de n. 1001535-96.2021.8.11.0011 (aguarda julgamento de recurso), pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 62, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso formal de crimes art. 70 do Código Penal.

Na sentença proferida na referida ação penal restou consignado que o réu Rogério
Anibadab
Dias Marques vulgo “cuiabano” é faccionado a organização criminosa comando vermelho, exercendo posição de liderança conhecida como “disciplina”, sendo o responsável por aplicar punições aqueles que descumprem as ordens da facção.

O réu Marcos Mateus também se trata de pessoa contumaz na prática de crimes, possuindo condenação penal pela prática do crime de posse de arma de fogo (PEP de n. 2000042-67.2021.811.0011), bem como também se encontra respondendo a processo de crime de roubo praticado na Comarca de Araputanga/MT, ação penal de n. 1000063-76.2021.8.11.0038.

Importante destacar que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Ademais, não há que se falar que se falar em bis idem entre a causa de aumento pelo concurso de pessoas e o crime de associação criminosa.

O crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, é permanente, isto é, se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta. É também autônomo e independente. Basta para sua configuração a reunião de três ou mais pessoas que tenham por objetivo qualquer prática criminosa.

Os delitos cometidos pelo grupo, que possuem objeto jurídico diverso do tipo previsto no artigo 288 do Código Penal, são também independentes. E, da mesma forma, são autônomas as circunstâncias que qualificam cada delito em particular.

Ademais, é crime de perigo abstrato, enquanto o crime de roubo é de perigo concreto.

A participação dos acusados em organização criminosa que se destina a realização de roubos difere da mera circunstância de que neste crime de roubo tenha sido cometido mediante concurso de agentes, não havendo falar-se em bis in idem.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. 1) CONCOMITÂNCIA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (QUADRILHA OU BANDO) ARMADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 2) UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 3) CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 4) CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) -
Inexiste bis in idem em razão da condenação
concomitante pelos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e de associação criminosa armada
,
antigo quadrilha
ou bando armado, porquanto os delitos são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da majorante da utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, uma vez comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho das vítimas, como ocorreu no caso dos autos. - Nos termos do disposto na Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Ressalva do entendimento deste Relator. (...) (STJ. HC 288.929/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe
30/04/2015 - negritei).

Portanto, restam comprovadas materialidade a autoria delitiva.

2.3.1 – Da causa de aumento de pena – art. 288, parágrafo único, do CP (associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente)

Não restem dúvidas da configuração da causa de aumento de pena, isso porque o crime foi praticado com a participação de menor, bem como com o uso de arma de fogo, conforme já demonstrado pelos depoimentos transcritos acima.

Portanto, após análise dos autos, depoimento das testemunhas e vítimas, encontra-se clarividente e de rigor a incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Destaco por fim que a causa deve incidir em seu patamar máximo de metade em razão de que além de ter menor de idade envolvido e a utilização de arma de fogo nos delito em apuração nestes autos, a organização realizou as ações de roubo nesta cidade de forma grave, havendo inúmeras vítimas, as quais em quase sua totalidade tiveram como consequência o cerceamento de sua paz e tranquilidade social em razão da agressividade em que o grupo emprega nos delitos, com inúmeras ameaças de morte e de que são pessoas da “pesada”.
[...]
.

(ID 129771275)

Ademais, c
umpre registra
r
que o envolvimento de Marcos Mateus e Rogério
Ani
badab
na associação criminosa foi corroborado
, ainda,
pela prova
irreptível
consubstanciada no Relatório de Investigação n. 685/2020, consistente na extração de dados telefônicos dos aparelhos
que os comparsas

Renato Henrique e Willian Henrique

usavam, no qual há o registro dos contatos desses dois
agentes
com outros integrantes da associação criminosa e nas trocas de mensagens com os
apelantes e outros agentes
que dariam suporte quando os veículos roubados
che
gassem
na cidade
de Porto Esperidião, local onde os
“
cabriteiros
”
assumiriam a responsabilidade de levar os carros à Bolívia.

A propósito, veja-se esta parte do aludido Relatório:

Considerando a Ordem de Serviço no 222/2020, cuja a finalidade é a de equipe de investigadores desta unidade policial diligencie no sentido de realizar a extração de dados do aparelho celular do suspeito WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA IMEI 1-359970088817953 IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5, bem como do aparelho do suspeito RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, IMEI 1- 35771508717217901, IMEI 2- 35771608717217701, código de apreensão ACA 3, que apresentem vínculo com as investigações do relatório no 212/2020;

Considerando a
sigilosidade
necessária da presente ordem;

Considerando que o relatório Investigativo no 659/2020 traz em seu bojo as ocorrência lavrado nos registros policiais de números 2020.290325, 2020.286691, 2020.299295, 2020.299744, 2020.301280 e 2020.303450, aparentando serem os crimes perpetrados em concurso por membros de uma estruturada organização voltada para a práticas de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pela restrição da liberdade da vítima, tendo por objetivo principal a condução dos veículos automotores para o exterior;

Considerando ainda, que todos os argumentos explicitados no relatório ora mencionado, revela a probabilidade de que estar-se-á diante de uma organização devidamente estruturada cujas tarefas são detalhadamente divi
di
das entre os que verificam e sondam o local onde se dará a prática criminosa, os que adentram nas residências utilizando-se de arma de fogo, os que conduzem o veículo automotor objeto do roubo até determinado local e os que, os transportam para o país vizinho, em específico Bolívia;

Será descrito no desenrolar desta exordial
todos fatos
, circunstancias, indícios e autoria dos crimes perpetrados nesta circunscrita, tomando por base os registros policias abrangidos nesta Circunscrição Policial supramencionados.

1. Do contexto fático.

Dadas as considerações acima elencadas, este subscritor utilizou-se para a extração de dados telefônicos de 2 (dois) aparelhos celulares cuja autorização fora chancelada pelo poder judiciário desta Comarca, abarcando a clausula de reserva de jurisdição aos aparelhos celulares do suspeito WILLIAN HENRIQUE MIRANDA MAZALA IMEI 1-359970088817953 IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5, bem como ao do suspeito RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, IMEI 1- 35771508717217901, IMEI 2- 35771608717217701, código de apreensão ACA 3.

Nessa Seiva, adotou-se a linha investigativa amparada nas medidas cautelares chancelada pela Clausula de Reserva Jurisdicional, em que consiste na verificação de nexo entre os envolvidos nos crimes de roubos especificados nos Boletins de ocorrências supracitado nas considerações. Trata-se, em verdade, de vários crimes de roubos
agregando a este tipo penal, as circunstâncias, causas de aumento e qualificadoras, que se deram na circunscrição de Mirassol D' Oeste, abrangendo o município de
Curvelândia
.

Sendo assim, será detalhado abaixo, as informações extraídas dos aparelhos, individualizando as condutas dos suspeitos, levando em conta, a ordem cronológica dos dados abduzidos.

2. Do perquirido RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (alcunha Barba), IMEI 1- 35771508717217901, IMEI 2- 35771608717217701, código de apreensão ACA 3.

Trata-se de um dos integrantes da organização criminosa voltada para a práticas de crime hediondos, sendo sua função no roubo postado no BO no 2020.303450, a de conduzir o veículo HB 20 até o município de Porto Esperidião, entretanto, fora preso em flagrante com a investigada ELÍZIA MARIA DOS SANTOS no distrito de Tabuleta conduzindo o referido veículo.

O aparelho celular que ele utilizava era o de número (65) 998017485, consoante foto no 01. Insta salientar que no perfil do aplicativo
Whatsapp
Web apresenta uma relação de contatos, em específico, um total de 11 (onze), contudo, será apresentado nesta exordial aqueles que tem relevância para o Inquérito Policial cuja instauração se deu pelo flagrante dos fatos apresentados no BO no 2020.303450, conforme fotos 2 ,3 e ainda a foto 4 em apresenta o suspeito em tela.

Seguindo a relação dos contatos do investigado, fazendo um
vinculo
com os investigados já apresentados no relatório 659/2020, nota-se que, o suspeito apresentado no perfil com os numerais (65) 999206038 é a pessoa de BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (foto 5), pois que, dando importância as informações postadas no relatório investigativo 659/2020, ele também atuava com a organização, congruente ao fragmento transcrito do referido relatório "que logo depois foi interceptado e recuperado pelo
Gefron
e o condutor preso, qualificado depois como Bruno Henrique Pereira da Silva, que possui diversos registros pela polícia por tráfico e roubos".

Em relação ao contato de numerais (84) 8106-3230, considerando os áudios enviados via
Whatsapp
, aparenta se tratar do Padrinho do 'mano forasteiro" (Matheus Forasteiro) foto 6. Este padrinho, suspeito ainda não identificado, á o agente quem manda o áudio, levando em conta a concatenação dos fatos é ainda, a pessoa quem dá o apoio aos condutores dos veículos objetos dos ilícitos que chegam no município de Porto Esperidião, caracterizando, com este comportamento a concepção de que estar-se-á diante de uma estrutura organizada com divisões de tarefa da organização criminosa da facção CV, cuja atuação delituosa é voltada para a prática de crimes hediondos.

Sinala-se, por oportuno que, este padrinho do 'mano forasteiro", foi quem enviou mensagens de áudios via
whatsapp
para o investigado RENATO, sendo o primeiro áudio às 00h00min nos seguintes termos: "salve, salve
fi
, na ativa, na ativa". Segundo áudio "salve barba (RENATO), aqui é o padrinho do 'mano forasteiro', tá ligado, quando vocês chegar aí no porto aí,
cê
avisa nós aí pô, entendeu? nós vai mandar o
cabriteiro
pegar vocês aí pô, tá ligado,
ejá
arrumar um apoio pra vocês aí, entendeu? já arrumar um dinheiro pra vocês aí pô, tá ligado, meu guri tá chegando aí,
nê
você aí e o Barba aí, tá
ligado! dá uma atenção aí, tranquilo?" foto 8 e ainda, áudio anexo com o físico.

Nessa pegada, relevante frisar que "padrinho do mano forasteiro" cuja tarefa é a de dar apoio aos condutores dos veículos roubados e/ou furtados, pedi para RENATO e ELIZIA, inquiridos que conduziam o HB 20, bem como WILLIAN, condutor da S-10, para que procurem ele (padrinho do mano forasteiro) na pessoa do
guri
dele. Por óbvio concluir que naquela circunscrita, Porto Esperidião, há pessoas que ficam aguardando ordem deste padrinho para apoiar outros coautores do delito e, ainda, serem os
cabriteiros
quem irão transportar o(s) veículo(s) para a Bolívia.

Dando continuidade as informações que revelam os contatos que fazem parte da lista do inquirido RENATO, tem-se os numerais (65) 99349-0516, cujo nome apresentado no perfil do
whatssapp
é "Betim" (foto 9 e10), entretanto, dadas as averiguações pertinentes para o caso, constatou-se que de fato, trata-se do investigado THIAGO CAMARGO DOS SANTOS vulgo "Thiago
Stronda
". Aproveitando as informações elencadas no relatório de investigação no 659/2020, trata-se do suspeito que traja uma camiseta com as cores esbranquiçadas e rocha, inclusive, consoantes fotos do mencionado relatório, pasmem! é ele quem se apresenta tentando vedar o rosto com a camiseta a pouco referida, exibindo a chave do veículo que será objeto do crime de roubo. Importante aduzir que, ainda
no momento em que
está ocorrendo a ação, os criminosos têm o prazer de gravar vídeos da trama criminosa, consoante fotos 21, 32 e 33 anexadas no relatório 659/2020, como se houvesse uma sensação de contentamento na conduta pretendida.

Por fim, concluindo a lista dos contatos deste perquiridos em análise, tem-se o investigado que se apresenta no perfil do aplicativo em comento com o nome de MATHEUS FRST (FORASTEIRO), cujo número do telefone (65) 98407-1036, foto 11. É dele quem parte a ordem de que o casal, RENATO e ELIZIA, consequentemente WILLIAN, procurassem, ao chegarem no município de Porto Esperidião, seu padrinho, pessoa que daria a eles, além do pouso, o dinheiro combinado para
o
frente
, pois que, consoante as informações extraídas das conversas, depois do Porto Esperidião, quem conduziria os veículos para a Bolívia, seriam os
cabriteiros
.

Importante descrever abaixo a mensagem que Renato "Barba" recebe em áudio do Matheus Forasteiro no dia do crime explanado no BO 2020.303450 às 00h01min. Segue: "Meu padrinho vai descer no
cês
aí, vai arrumar um poso pra vocês aí, desce nele aí, vai descer no
cês
aí, responde mano aí, entendeu? vai na dele aí porque ele vai arrumar pra vocês ficar no Porto aí, o
cabriteiro
". Logo, fica clarividente a forma da distribuição das tarefas, podendo subentender que, Matheus é o articulador, responsável pela organização de como cada conduta deva ser realizada,
tratandose
, portanto, da pessoa quem exerce o comando da organização. foto 12 do aplicativo por onde o suspeito enviou o áudio para RENATO. Áudio voz em anexo ao físico.

Quanto ao
cabriteiro
, ressalte-se, será necessário remeter aos ditames transcritos nos parágrafos 4o e 5o do título 2 desta exegese.

2.1. De outras informações pertinentes obtidas através da extração
.

A partir da análise de vídeos que estão armazenados na galeria do aparelho objeto desta pesquisa, constatou-se que, dois integrantes da organização, preso em flagrante no dia 09/12/2020, realizou, em local ainda não sabido, um encontro com pessoas ainda não qualificada no Inquérito Instaurado, sendo elas os perquiridos RENATO e WILLIAN, até mesmo o vídeo é gravado por quem tem a posse do aparelho celular, inquirido RENATO, áudio vídeo em anexo ao físico, fotos 13 a 17.

No vídeo gravado em 08/12/2020 às 01h23min. com duração de 26 segundos, aparecem 4 (quatro) pessoas ainda não qualificada nesta investigação, podendo, a depender do
nexo,serem
objetos de ulteriores verificações. Pois bem. Neste encontro, 2 (duas) pessoa apresentadas são do sexo feminino e outra 2 (duas) do masculino. Neste vídeo, nota-se que quem realiza a gravação é o investigado RENATO. Considerando o comportamento dos envolvidos neste vídeo, é de fácil percepção notar que estão embriagados por álcool ou outra substância análoga. áudio vídeo em anexo ao físico, fotos 13 a 16.

Complementa os registros desta data, o vídeo gravado
ás
01h22min., com duração de 15 segundos. Neste é apresentado o investigado WILLIAN, preso em flagrante no dia 09/12/2020 com RENATO, foto 17. Relevante trazer
a
baila deste relatório investigativo o vídeo produzido no dia 05/12/2020 ás 14h01min., com duração de 16 segundos, nele, é apresentado, além do perquirido RENATO, THIAGO CAMARGO (foto 18) e um agente desconhecido nas investigações, posto que, ainda não fora qualificado nos autos, sendo ele quem realiza a gravação, trata-se de uma pessoa cujas características são: pessoa de cor parda, cabelo corte topete, usa dois brincos de pedras, um em cada orelhas, sobrancelhas raspadas pela metade, conforme fotos 19 e 20 e áudios vídeos anexo ao físicos.

Conclui-se, portanto, que o investigado RENATO HENRIQUE "Barba", tem vínculo com perpetradores dos vários crimes de roubo ocorridos nesta circunscrição, não podendo precisar nesta peça informativa, se sua função é a de somente conduzir os veículos até o município de Porto Esperidião ou a de realizar outras ações relevantes para a pretensão da organização, pois que, ele é apresentado nos registros áudios vídeos com pessoas qualificadas no IP Instaurado, bem como com pessoas que, em que pese não ter sido ainda qualificadas, aparentam ser também integrantes desta organização criminosa cuja atuação é voltada em específico para as práticas de crimes hediondos.

3. D o perquirido WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA (alcunha Tupi), IMEI 1-359970088817953 IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5.

Trata-se do investigado preso em flagrante com o perquirido anteriormente detalhado, pessoa de RENATO HENRIQUE "Barba", na data de 09/12/2020, quando conduzia o veículo S-10 conforme aduz a narrativa do BO 2020.303450 em que o número de telefone é (65)99963-8775 (foto 21), cujos IMEI 1-359970088817953 e IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5.

Nesse liame, dando importância aos dados telemáticos extraídos do aparelho celular que encontrava na sua posse, cujo numerais (65)
99963-8775 (foto 22),
fora
constatados que, das pessoas que integram a sua lista de contatos no aplicativo
whatsapp
, é de suma relevância analisar aqueles que fizeram contato com o perquirido na data de 10/12/2020, tais quais, MENTE MILIONÁRIA com o número telefônico (65) 99683-2568, que enviou mensagem ao investigado ás 06h26min., contudo, apagada sem que pudéssemos ter acesso; KARLLOS GLEDSON número (65) 99942-5693 com a seguinte mensagem "
Iae
" às 08h29min e, por fim, RAPHAEL HENRIQUE "Vereador" número (65) 98462-8416, mandou mensagem pelo aplicativo em comento às 17h31min., "e aí"; fotos 23 a 28.

Quanto ao contato "MENTE MILIONÁRIA", importante frisar que ele também
esta
inserido no contato do investigado RENATO HENRIQUE "Barba", no entanto, no contato deste, aquele (MENTE MILIONÁRIA) aparece com o nome GUSTAVO CAC, podendo afirmar ser um contato
comun
entre os dois
(consoante foto 23, no caso do contato elencado no aparelho celular de WILLIAN e, foto 29 na imagem retirada do celular de RENATO).

3.1. De outras informações pertinentes obtidas através da extração.

No que concerne aos demais arquivos encontrados no aparelho em questão, tem-se uma foto registrada pelo próprio inquirido no dia 09/12/2020 às 16h55min., horas antes da empreitada criminosa, inclusive, nota-se que ele
esta
trajando a mesma calça na qual usava quando preso em flagrante (conforme foto 30).
Ourtro
registro que também merece ser citado, diz respeito ao vídeo realizando por ele às 23h02min. na data de 09/12/2020, quando ele conduzia o veículo S-10 (foto 31 e áudio vídeo em anexo ao físico). [...]
Negritos no original

Por conta disso, não há dúvida de que
Marcos Mateus e Rogério
Anibadab

integravam uma associação criminosa que tinha como objetivo a realização de crimes de roubo de veículos na região de Mirassol D’Oeste conforme narrado na denúncia, não havendo
, pois,
como ser afastada a majorante consistente no fato de a associação ser armada e de envolver a participação de adolescente, porque, tal como
amplamente comprovado ao longo da persecução penal
, o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo e participação do adolescente Vitor Rafael Pereira Santos, elementos fáticos, esses, que, pela teoria monista se estendem
aos
apelantes.

Com relação ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), deve ser consignado, primeiramente, que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação d
o
adolescente
Vitor Rafael Pereira Santos
, na empreitada criminosa narrada na peça exordial,
que, aliás, foi
apreendido em flagrante delito,
circunstância essa
que ampara a condenação dos apelante
s.

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque, como se sabe, o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento esse sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500, segundo o qual:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.
”

Outrossim, não se pode
esquecer
em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Aliás, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e
participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Verificando-se, portanto, que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
o
adolescente acima nominad
o
participou efetivamente da execução do crime de roubo
com divisão de tarefas e em concurso de pessoas com os apelantes
; bem assim que este tinha ciência da menoridade de
Vitor Rafael Pereira Santos
, torna-se evidente que a condenação
de ambos p
elo crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para o acolhimento de seu
s
pleito
s
absolutóri
o
s
.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais dos apelantes para tentar desqualificar os depoimentos das pessoas que apresentaram versões contrárias aos interesses daqueles, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os recorrentes.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no qual oposicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de roubo
majorado, associação criminosa e corrupção de menor
por parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na
s
sua
s
absolviç
ões
com fundamento no art. 386, V
. VI ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu
s
favor
es
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado
diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que diz respeito ao
pleito de
Marcos Mateus, visando o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial das consequências do crime
;
e o
de
Rogério
Anibadad
, objetivando o afastamento da
análise pejorativa
atribuída às circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do delito e das consequências do crime,
tem-se que referido
s
pedidos devem ser desprovidos por esta
S
egunda
C
âmara
C
riminal.

Com efeito, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo sentenciante quando da aplicação das penas aos apelantes:

[...]
3.1 – Do Réu Marcos Mateus Siqueira Ramos

3.1.1 – Do crime patrimonial e do crime de corrupção de menores

Considerando o concurso formal entre os delitos, realizo a dosimetria referente ao mais grave e depois realizo o aumento referente ao concurso de crimes.

O delito previsto no art. 157, §2o, do Código Penal tem como preceito secundário a pena de reclusão, de
quatro a dez anos
, e multa, com aumento de pena de 1/3 (um terço) até a metade. Por sua vez o §2o-A, I, do mesmo dispositivo legal, possui o aumento de pena de 2/3 (dois terços).

Utilizo a restrição de liberdade das vítimas e o concurso de agentes como circunstâncias judiciais negativas e o uso de arma como causa de aumento de pena.

Procedendo análise das circunstâncias judiciais tipificadas no artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: acentuada, haja vista que o denunciado praticou o crime tolhendo a liberdade de locomoção das vítimas, o que revela o dolo intenso e maior grau de reprovabilidade a ensejar resposta penal superior;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes razão pela qual deixo de valorar;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de agentes;

g) Consequências: foram graves, pois, os fatos geraram problemas emocionais nas vítimas, estando traumatizadas pelos fatos, conforme relatado em audiência, bem como alterou a rotina da família, já que não conseguem mais ficar nos fundos do imóvel e a qualquer mínimo barulho ficam em sobressalto;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem agravantes, incide a atenuante da menoridade, razão pela qual fixo a pena provisória em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual fixo o aumento da pena em 2/3 e passo a dosá-la em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, com o pagamento de 191 (cento e noventa e um) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, que no presente caso reconhecida a ocorrência de quatro crimes, sendo três crimes de roubo e o delito descrito no art. 244-B do ECA crimes sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme acima mencionado, razão pela qual aumento em 1/4, passando a dosá-la em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com o pagamento de 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa
.

[...]

3.2 – Do réu Rogério
Anibadab
Dias Marques

3.2.1 – Do crime patrimonial e do crime de corrupção de menores

Considerando o concurso formal entre os delitos, realizo a dosimetria referente ao mais grave e depois realizo o aumento referente ao concurso de crimes.

O delito previsto no art. 157, §2o, do Código Penal tem como preceito secundário a pena de reclusão, de
quatro a dez anos
, e multa, com aumento de pena de 1/3 (um terço) até a metade. Por
sua vez o §2o-A, I, do mesmo dispositivo legal, possui o aumento de pena de 2/3 (dois terços).

Utilizo a restrição de liberdade das vítimas e o concurso de agentes como circunstâncias negativas e o uso de arma como causa de aumento de pena.

Procedendo análise das circunstâncias judiciais tipificadas no artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: acentuada, haja vista que o denunciado praticou o crime tolhendo a liberdade de locomoção das vítimas, o que revela o dolo intenso e maior grau de reprovabilidade a ensejar resposta penal superior;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de n. 0000899-89.2017.8.11.0011, com trânsito em julgado na data de 05.03.2018;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de agentes;

g) Consequências: foram graves, pois, os fatos geraram problemas emocionais nas vítimas, conforme relatado em audiência, bem como alterou a rotina da família, já que não conseguem mais ficar nos fundos do imóvel e, qualquer mínimo barulho ficam em sobressalto;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 0002407-36.2018.8.11.0011, com trânsito em julgado em 17.12.2018, razão pela qual fixo a pena provisória em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 212 (duzentos e doze) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausente causa de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual fixo o aumento da pena em 2/3 e passo a dosá-la 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, que no presente caso reconhecida a ocorrência de quatro crimes, sendo três crimes de roubo e o delito descrito no art. 244-B do ECA crimes sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme acima mencionado, razão pela qual aumento em 1/4, passando a dosá-la em
17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, com o pagamento de 441 (quatrocentos e quarenta e um) dias-multa.

[...].

Depreende-se dos fragmentos do édito judicial, acima reproduzidos, que seu prolator considerou negativamente ao
s
apelante
s
, com acerto, a culpabilidade para recrudescer a
pena
basilar do crime de roubo, porquanto, partindo da premissa de que essa elementar do art. 59 do Código Penal está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime e com o grau de intensidade da reprovação penal, a conduta praticada pelo
s
recorrente
s
é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, tendo em vista a
restrição da liberdade das vítimas por tempo relevante, aqui utilizada de maneira residual
,
revelando, pois, maior periculosidade, circunstância, essa, que autoriza a exasperação levada a cabo pelo magistrado.

No que tangeàscircunstâncias do crime,o juízo de primeiro grau utilizou de forma residual a causa de aumento do concurso de agentesparasopesá-las negativamente,pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar apenana terceira fase da dosimetria. Logo, em que pesem as alegações do
s
apelante
s
almejando oafastamentodessa aferição negativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as
demais sejam utilizadas
residua
lmente na sanção basilar ou para
agravar a pena, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no diz respeito ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis
in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

De sua parte, esteTribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32, assim grafado:“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

No mesmo norte, também deve ser mantida a valoração pejorativa atribuída às consequência
s
do crime, porquanto, conforme afirmado pelo sentenciante, ficou claramente demonstrado durante a instrução
o trauma das vítimas transcendendo a normalidade
dos crimes de roubo, merecendo uma maior reprovação e retribuição sancionatória por p
arte do Estado.

No respeitante à
propalada
desproporcionalidade do recrudescimento das penas basilares, nota-se, do
decisum
condenatório,queseuprolator,
ao revés do afirmado nas razões recursais, na imposição das penas do crime de roubo realizou o inc
r
emen
to de 9 (nove) meses
para cada circunstância judicial o que corresponde a 1/8 (um oitavo) da média ponderada entre a pena mínima e máxima
prevista
no preceito secundário do crime de roubo (4 anos – 10 anos: 6 anos),
ocorrendo o mesmo com os demais fatos criminosos,

daí por queé forçoso reconhecer que o
quantum
de aumento naprimeiraetapa dosimétrica
foi realizado de maneira razoável
e proporcional
dentro do
poderdiscricionário do juiz,
razão pela qual a sanção não merece reparos.

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários complementares formulado pelo
s
defensor
es
dativo
s

Gabriel Barboza de Paula
, OAB/MT 29.526/O
,
que patrocina a defesa de
Marcos Mateus, e

Josadabe
Chaves Caetano,
OAB/MT 22.515/O, que patrocina a defesa de
Rogério
Anibadab
, é
necessário que se reconheça que esse pleito comporta acolhimento, para que seja fixada tal verba remuneratória em razão da interposição d
os respectivos
recurso
s
.

Com efeito, depreende-se destes autos que o juízo de primeira instância nomeou o
s
referido
s

advogados
para atuar
em
de forma dativa na defesa
Marcos Mateus e Rogério
Anibadab
,
no
entanto, a autoridade judiciária de primeiro grau não arbitrou os honorários advocatícios devidos quando da nomeação do
s
citado
s
profissiona
is
da advocacia, fixando-os
após
a sentença condenatória
, pela atuação em primeiro grau de jurisdição,
em
R$ 1.535,66 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
,
para cada advogado nomeado,
de acordo com a
decisão e
certid
ões
que se vê no
s

ID
s

129771304, 129771306 e 129771307).

Com relação à fixação dehonoráriossuplementares, isto é, aqueles decorrentesespecificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in
casu
, seriam oriundos dainterposição do presente recurso,é preciso consignar que este relator já decidiu pela impossibilidade de se deferir talpleito,por entender quea verba honorária arbitrada pelo judicante daprimeirainstância incluíaa remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundoas disposições contidas no revogadoart. 305,
caput
e incisoI,da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial(N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07.02.2020), regraatualmentereproduzidano art.89do Código de NormasGeraisda Corregedoria-Geral da JustiçadoForo Judicial.

Esta é a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.
Destacamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial(revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto,a interpretação adotadapor este relator não mais se justifica apóso julgamento dosRecursosEspeciais Repetitivosn.1.656.322/SC e 1.665.033/SCque redundaram na fixação dastesesdoTeman. 984 do Superior Tribunal de Justiça,poisnaqueles julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oita
vo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muitobaixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".[...]
.

Destacamos

Logo
, dasdisposições contidas no § 11,do art. 85 do Código de Processo Penal, resta claro que otribunal aumentaráos honorários fixados na sentença, na medida em que a verbanela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa,tampoucoo magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que
, em regra,
sequer existenaocasião em quearbitraos honoráriospela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Des
t
a
c
amos

Nesse contexto, é imperativo concluir quea exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido,aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo desteTribunal compiladas, hoje, como se sabe, noCódigo de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se queo trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliadono âmbito deste Tribunalquefixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobea remuneração do exercício da função dativatambém em segundo grau de jurisdição.

Nessesentido, insta registrar que,nesterecurso de apelação,o defensor dativoapresentou teses semelhantes às já apresentadoem sede de memoriais finais, inovando parcialmente a dialeticidade.

Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor
de Marcos Mateus e Rogério
Anibadab
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grossopreveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentadaarbitroem
2,5
(
duas e meia
)
URHs
,que equivale aR$ 2.
559,42
(dois mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois
centavos),a
cada
defensor dativo deste processo,quantia,essa,que também leva em
consideraçãoas diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidadeeequilíbrio das contas públicas preconizadas nojulgamento doRecurso EspecialRepetitivo n.1656322/SC, como se vê destes trechos de sua ementa:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação doshonorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso detodos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,

devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
aprópria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estadode Santa Catarina, constata-se total descompasso entre aremuneração por um mês de serviços prestados pelo
DefensorPúblico e o que perceberia um advogado dativo, por atuaçãoespecífica a um ou outro ato processual.

[...]
.

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
s
recurso
s interpostos por

Marcos Mateus Siqueira Ramos
e
Rogério
Anibadad
Dias Marques
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

Em decorrência da interposição da irresignação e da apresentação das razões do
s
recurso
s
de apelação criminal,
arbitro honorários suplementares para os advogados
Gabriel Barboza de Paula
, OAB/MT 29.526/O e
Josadabe
Chaves Caetano
, OAB/MT 22.515/O,
no importe de
2,5 (duas e meia)
URHs
, que equivale a R$ 2.559,42 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) para cada
um dos
defensor
es
, determinando a expedição de certidão de crédito
em favor destes
para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023